Tribunal: TJPA
Processo: 0000403-91.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000403-91.2017.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRE JOSE REIS DE FREITAS

APELADO: ABN AMRO BANCO REAL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS REFLEXOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO,
MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES.
PERCENTUAL QUE, NA ESPÉCIE, NÃO SE MOSTRA ABUSIVO.
PRECEDENTES DO STJ. DEMAIS TESES ADUZIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de maio a cinco de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 05 de junho de 202
3.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ALEXANDRE JOSE REIS DE FREITAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 9610890, págs. 1/7, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau, tendo a ementa do julgado impugnado assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS REFLEXOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REFUTADA. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES.
PERCENTUAL QUE, NA ESPÉCIE, NÃO SE MOSTRA ABUSIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 10013607, págs. 1/17), após relatar os fatos, o recorrente argumentou que quer pagar a dívida, caso exista, mas dentro dos limites juridicamente aceitáveis e que no caso a decisão restou equivocada.

Aduziu que a única medida que se pode adotar, a fim de que se resguarde o seu direito, é a limitação dos juros contratuais de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação.

Falou que em sede de julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos (Tema 958), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese no sentido de considerar abusiva, em contratos bancários, a cláusula que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente executado.

Destacou ainda a cobrança indevida de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, reconhecendo-se a nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como que fosse declarada a abusividade da cobrança de serviço de terceiros.

Conforme certificado nos autos, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal (id. 10427722, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
por
Alexandre Jose Reis de Freitas
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes do STJ e em verbete sumular, que tornam claros
ser lícita a cobrança de juros capitalizados, desde que pactuado pelas partes, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não é indicativa de abusividade,
não havendo razões, portanto, para a modificação pretendida do julgado guerreado.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que, conforme já ressaltado, embasada a decisão recorrida em precedente oriundo do STJ (
REsp 1.061.530/RS e
REsp 973.827/RS) e Súmulas 382 e 539 do STJ
, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“
No que tange à questão atinente aos juros remuneratórios, restou assentado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS as seguintes orientações em relação a essa taxa, quais sejam, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Lei nº 22.626/33) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não é indicativa de abusividade.

É de se registrar que inexiste no ordenamento jurídico previsão legal que limite os juros remuneratórios praticados por instituições financeiras, de tal sorte que, nessas hipóteses, torna-se necessário interpretar os negócios jurídicos tendo em vista a intenção das partes e do princípio da boa-fé, nos moldes do artigo 112 do Código Civil,
verbis
:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Nesse diapasão, tem-se utilizado para esse fim a taxa média de mercado, sendo a mais adequada, porquanto é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras. A referida taxa passou a ser divulgada pelo Banco Central do Brasil, cujas informações são acessíveis a qualquer pessoa via internet.

No que diz respeito à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, pacificando a questão, em sede de recursos repetitivos, assentou ser lícita a cobrança de juros capitalizados, desde que pactuado pelas partes, verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (Grifei)

Além do que, a simples alegação de cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não configura, repita-se, abusividade, segundo indica a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

Súmula nº 382 - STJ:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

De mais a mais,
observa-se que, em se tratando de contratos bancários, a possibilidade da adoção da capitalização sobreveio através da Medida Provisória nº 2.170-36/01, que em se seu artigo 5º prescreve que “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Nesse sentido, foi publicada a Sumula nº 529 do STJ com a seguinte redação:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Desse modo, as instituições financeiras podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Ademais, verifica-se que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Pretório Excelso, onde restou assentado a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, cujo julgamento possui a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 592377, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.”

Por fim, no que tange às alegações de que deveriam ser reconhecidas as
nulidades das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como declarada a abusividade da cobrança de serviço de terceiros, cumpre registrar que as referidas teses não foram oportunamente trazidas pela parte agravante, no momento da interposição do apelo, caracterizando, diante disso, indevida inovação recursal,
cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal, com previsão no art. 1.013 do CPC/2015,
in verbis:

Art. 1.013.

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Com propriedade, não se admite a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

Nessa linha:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

3.
Não é possível, em agravo interno, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos.

(...)

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1.457.380/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019).” (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA FRANQUIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOJURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.740.903/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).” (grifei)

Portanto, conforme posicionamento do STJ, é vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, alegar questões jurídicas que não foram aventadas por ocasião da apresentação do recurso de apelação, ante a ocorrência de preclusão.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023